Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-90.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000443-90.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 015.098.941-52 (RECORRENTE), AMANDA DESIDERIO MOURA - CPF: 039.318.612-10 (ADVOGADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000443-90.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Carlos Roberto da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE MALA. VOO DE IDA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O Reclamante alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea com a Ré, no trecho de Cuiabá/MT até Navegantes/SC, ida em 18/12/2023, no entanto, ao chegar a seu destino, verificou que sua mala havia sido extraviada, tendo buscado as vias administrativas, conforme RIB juntado a exordial, sendo informado em 19/12/2023 que o extravio foi decorrente de erro de etiquetagem, sendo restituída a mala em 20/12/2023, o que afirma ter lhe causados danos e transtornos.

3. A Reclamada Cia aérea compareceu na audiência de conciliação, contudo, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que os fatos narrados configuram mero dissabor, haja vista o extravio temporário da bagagem. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

4. Analisando os autos, verifica-se que o extravio ocorreu no voo de ida, ou seja, o passageiro chegou ao destino final sem qualquer pertencente pessoal, bem como a restituição da bagagem ocorreu somente 02 (dois) dias após a sua chegada, o que, certamente, lhe acarretou transtornos e danos passiveis de indenização.

5.
A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

6. Se o quantum indenizatório encontra-se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merece reparos.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ)”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024